Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-64.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002655-64.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002655-64.2022.8.11.0004 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS - MT.

RECORRENTE: JORDANY PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – SENTENÇA EXTINTIVA POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUE SOMENTE COMEÇA CORRER A PARTIR DA COMUNICAÇÃO DA ÚLTIMA ASSEMBLÉIA DO CONSÓRCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 32, § 2
o
DA LEI 11.795/2008 – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
–
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA
–
DATA DE CADA DESEMBOLSO
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É dever da administradora de consórcios, a efetiva comunicação dos créditos à disposição do consorciado, à luz do artigo art. 32, § 2o da lei 11.795/2008, oportunidade que fluirá o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, face à ocorrência da prescrição quinquenal para recebimento de valores pagos em consórcio.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da causa suspensiva da
prescrição e conduta ilícita da parte recorrida.

2.
Da restituição de valores pagos, à título de danos materiais.

3.
Da existência de danos morais e quantum indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1
.
Da causa suspensiva da
prescrição e conduta ilícita da parte recorrida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que deve ser deferida a pretensão recursal,
afastando para tanto, a prescrição quinquenal para o recebimento de quotas pagas pela parte recorrente.

Isto, pois, à luz do artigo 32,
§ 2
o
,
da Lei 11.795/2008, é dever da Administradora de Consórcios, a comunicação aos consorciados, acerca dos respectivos créditos existentes disponíveis para recebimento.

Dispõe os artigos 22 e 30, da referida Lei:

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.

§ 1
o
Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie.

§ 2
o
Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no
caput
.

Assim, o prazo prescricional passará a fluir da data da efetiva comunicação do encerramento do grupo pertencente ao consorciado.

Nesta senda, pelo conjunto probatório, entendo que a parte recorrida não demonstrou a comprovação do envio de notificação de comunicação ao consorciado acerca do encerramento do respectivo grupo que o consorciado pertencia.

Desta forma, entendo que a parte recorrida, deu causa a condição suspensiva da prescrição quinquenal.

Ainda nesta senda, colaciono julgado desta turma Recursal, acerca do referido tema:

RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO
- ENCERRAMENTO DO GRUPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NOTIFICAÇÃO DA CONSORCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COBRANÇA DA TAXA DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1010053-73.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

2.
Da restituição de valores pagos, à título de danos materiais.

Desta forma, entendo devido à restituição das 2 (duas) parcelas pagas pela parte recorrente, no valor de R$ 228,66 (duzentos e vinte oito reais e sessenta seis centavos) cada parcela, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente pelo índice INPC, à partir de cada desembolso, bem como, a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo.

3.
Da existência de danos morais e quantum indenizatório.

Todavia, com relação ao pedido indenizatório a título de danos morais, entendo que, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente, pois, a meu ver, o caso dos autos se trata de ilícito contratual sem repercussão externa comprovada, não sendo suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada, afastando a prescrição quinquenal e,
determinando que a restituição das quotas pagas seja realizada, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente pelo índice INPC, à partir de cada desembolso, bem como, a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023